Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715249-14.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALANA DA SILVA SANTOS LUCAS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, ALANA DA SILVA SANTOS LUCAS D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se a apelante Alana da Silva Santos Lucas para se manifestar sobre o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Intime-se, ainda, o apelante, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, para se manifestar sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Brasília, DF, em 3 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator